Tribunal: STF
Processo: HC 231961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Martins Melo de Souza, em favor de Anderson Elias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 184.422/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por ANDERSON ELIAS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O recorrente foi denunciado e preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Impetrado prévio writ na origem o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão. 



    Nesta Corte, a defesa alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva. Afirma que a motivação genérica, bem como a ínfima quantidade de droga apreendida (94,53g de maconha) não demonstrou o perigo da liberdade do recorrente. 



    Requer a revogação da prisão preventiva, ou a substituição da segregação por prisão domiciliar, uma vez que possui filho menor de 12 anos. ” (eDOC 7)



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão de liminar em habeas corpus para que seja imediatamente concedido ao paciente o direito a progressão de regime para o regime aberto. No mérito, pede-se a concessão de ordem de Habeas Corpus, a colenda turma deste Supremo Tribunal, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão da inadequação do regime inicial semiaberto, imposto em sentença condenatória, com a prisão cautelar”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante da reincidência específica do paciente. (eDOC 7, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente